Tribunal: TJES
Processo: 5005353-94.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005353-94.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: LITTIG ENGENHARIA LTDA - EPP
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRATA-SE DE AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE LIMINAR, ONDE, EM SÍNTESE, O AUTOR ADUZ TER RECEBIDO DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA 1ª ZONA DE VILA VELHA/ES UM BOLETO DE COBRANÇA NO VALOR DE R$1.040,09 (HUM MIL E QUARENTA REAIS E NOVE CENTAVOS), REFERENTE AO TÍTULO Nº 566/2020, COM VENCIMENTO PARA O DIA 09/06/2021. POR MEIO DE LEVANTAMENTO DESCOBRIU QUE A CDA 566/2020 DIZIA RESPEITO A TAXA DE LIXO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ESTUDANTE JOSÉ JÚLIO DE SOUZA, Nº 1.600, APARTAMENTO 1001, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. O IMÓVEL FOI VENDIDO EM 2008 PARA TERCEIRO, SRA. ELIANA HACKBART. RELATA QUE HÁ UM PROCESSO ADMINISTRATIVO SOLICITANDO A TRANSFERÊNCIA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO NA PREFEITURA DE VILA VELHA. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL NOS SEGUINTES TERMOS:
“
I) Reconheço a ilegitimidade passiva da parte demandante e, por conseguinte, ANULO o débito constante na CDA n. 566/2020, respeito a taxa de lixo de imóvel do exercício de 2018, situado na Avenida Estudante José Júlio de Souza, n.1600, apto.1001, imóvel este que foi vendido em 2008 pela parte autora para terceiro e comunicado ao demandado; I.I) DETERMINO a expedição de ofício endereçado ao CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA 1ª ZONA DE VILA VELHA/ES, para que abstenha de levar a protesto o débito sub judice, embasado na CDA n.566/2020, ou caso já tenha sido efetivado, seja cancelado os seus efeitos. II) CONDENO o demandado em indenizar a parte contrária em danos morais, o qual arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo que a correção monetária do valor da indenização por dano moral deverá se dar a partir da data da prolação da presente sentença e deve observar o IPCA-E, enquanto os juros de mora devem incidir, a partir da citação, pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (Lei n. 9.494/1997, art. 1º-F).”

RECURSO DO MUNICÍPIO DEMANDADO EM QUE REQUER A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA COM A DECLARAÇÃO DE SOLIDARIEDADE ENTRE PROPRIETÁRIO E POSSUIDOR, ALÉM DA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS POR SER A PARTE AUTORA PESSOA JURÍDICA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DE FATO, RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE A PARTE AUTORA NÃO É A PROPRIETÁRIA DO BEM IMÓVEL SOBRE O QUAL RECAIU A COBRANÇA EFETIVADA, CONFORME CONTRATO DE COMPRA E VENDA ACOSTADO À EXORDIAL E ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO IMÓVEL JUNTO AO MUNICÍPIO DEMANDADO (ID. 4313367). INEQUÍVOCA TRANSMISSÃO DO IMÓVEL PARA TERCEIRO SOBRE QUEM DEVEM PESAR EVENTUAIS ENCARGOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO. SITUAÇÃO QUE NÃO PODE SER IGUALADA COM A DE TERCEIROS POSSUIDORES, COMO POR EXEMPLO NUMA RELAÇÃO DE INQUILINATO. ADEMAIS, OS CRÉDITOS FORAM CONSTITUÍDOS POSTERIORMENTE À TRANSMISSÃO DO BEM, O QUE ENDOSSA A AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA. NO TOCANTE AOS DANOS MORAIS, IGUALMENTE NÃO MERECE REPARO A SENTENÇA. TRATANDO-SE DE PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO INEXIGÍVEL, O ARBITRAMENTO DE DANO MORAL SE MOSTRA DEVIDO, AINDA QUE A PREJUDICADA SEJA PESSOA JURÍDICA E SE MOSTRA
IN RE IPSA
(STJ - AREsp: 1985535 SC 2021/0296320-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 04/02/2022). VÁLIDO FRISAR, AINDA, QUE NA DATA DO APONTAMENTO JÁ HAVIA PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO NO CADASTRO DO IPTU JUNTO, FATO QUE NÃO OCORREU POR DESÍDIA DO ENTE DEMANDANTE, CONFORME ID. 4313367.
ASSIM, MANTENHO A
SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)